Tribunal: TJBA
Processo: 0300073-02.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300073-02.2012.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): LORENA ROCHA DE REZENDE RENAULT, CAMILA CERQUEIRA DE QUEIROZ, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: POLY EMBALAGENS LTDA Advogado(s):SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO, FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA IPTU. ILEGITIMIDADE ATIVA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por POLY EMBALAGENS LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a Agravo Interno interposto por GE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP e GILBERTO DE SOUZA AMORIM, alegando omissão quanto à legitimidade ativa para cobrança de IPTU, à legitimidade passiva de corréu e ao redimensionamento dos honorários sucumbenciais, com pedido de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da embargante para cobrança de IPTU; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legitimidade passiva do corréu indicado como fiador; (iii) determinar se há vício na fixação dos honorários sucumbenciais a justificar efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O colegiado analisa expressamente a legitimidade ativa e conclui pela sua ausência, diante da não comprovação da condição de proprietária, possuidora ou titular do domínio útil do imóvel, bem como da inexistência de prova de pagamento do IPTU ou autorização para cobrança. O acórdão examina a alegada fiança e afasta sua validade, pois não há assinatura do corréu no campo próprio de fiador, exigida forma escrita e manifestação inequívoca, nos termos do art. 819 do Código Civil. A decisão enfrenta a inadimplência contratual, mantendo a condenação quanto aos aluguéis e encargos, ante a ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme art. 373, II, do CPC. O julgado aprecia o redimensionamento dos honorários sucumbenciais e aplica corretamente a sucumbência recíproca, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso. A decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos das partes. IV. DISPOSITIVO Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 0300073-02.2012.8.05.0150, em que figuram como Embargante POLY EMBALAGENS LTDA e Embargada GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3/SO